Tribunal: STF
Processo: AI 622236
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º,
   CPC). Cópia da decisão agravada. 3. Ônus de fiscalização do
   agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental que se nega
   provimento.